Tribunal: TCU
Processo: 038.711/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, pela chamada "CPI da Pandemia", da realização de fiscalização em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figure como instituição garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN, materializada pela aprovação e envio a esta Corte pela chamada "CPI da Pandemia", do Requerimento 1503/2021, de autoria dos Senadores Rogério Carvalho (PT/SE) e Humberto Costa (PT/PE), que solicita ao TCU a realização de fiscalização em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, CNPJ 23.706.333/0001-36, figure como instituição garantidora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo redator, em: 9.1. conhecer da presente SCN por atender aos requisitos de admissibilidade de que tratam os arts. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal que, em relação ao Requerimento 1503/2021-CPIPANDEMIA de realização de auditoria em todos os contratos de todos os órgãos da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) figure com instituição garantidora: 9.2.1. foram identificados quatro contratos firmados pelo Ministério da Saúde (Contratos 249/2018, 152/2019, 316/2020 e 29/2021) em que houve aceitação de "carta de fiança fidejussória" em garantia de adimplemento contratual, modalidade de garantia que não possui respaldo legal; 9.2.2. em três dos citados contratos (Contratos 249/2018, 316/2020 e 29/2021) o Ministério da Saúde aceitou como garantia de adimplemento contratual "cartas de fiança fidejussória" emitidas pela empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ 23.706.333/0001-36) e no Contrato 152/2019 foi aceita "carta de fiança fidejussória" emitida pela empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19); 9.2.3. além da aceitação de "carta de fiança fidejussória" em garantia de adimplemento contratual no Ministério da Saúde, constatou-se a existência de indícios do cometimento de fraude à licitação: i) no Pregão Eletrônico SRP 53/2018, do qual foram originados a Ata de Registro de Preços 115/2018 e os Contratos 249/2018 e 152/2019; ii) no Pregão Eletrônico SRP 81/2020, do qual foram originados a Ata de Registro de Preços 108/2020 e o Contrato 316/2020; 9.2.4. a apuração dos indícios dessas irregularidades será conduzida no âmbito de processo de representação a ser autuado especificamente para essa finalidade, cujos resultados das apurações deverão ser informados à autoridade solicitante; 9.2.5. não foram identificados contratos em outros órgãos públicos federais nos quais tenha sido aceita "carta de fiança fidejussória" em garantia de adimplemento contratual; 9.2.6. tramita no TCU representação autuada sob o número TC Processo 042.441/2021-8 , em que se apura a atuação de empresas que comercializam "carta de fiança fidejussória", muitas delas usando o termo "bank", mas sem registro e autorização do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados para atuar; 9.3. considerar parcialmente atendida esta SCN, nos termos do art. 18 da Resolução/TCU 215/2008; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia, nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, para que insira no Portal Nacional de Contratações Públicas funcionalidade que possibilite o registro descritivo pelos entes contratantes, em caráter obrigatório, dos instrumentos de garantia legalmente aceitos, vinculados a cada contratação, de modo a identificar, em cada caso: I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública: identificação da instituição financeira depositária e comprovação de seu cadastramento no Banco Central do Brasil (Bacen) com a correspondente Certidão de Autorização para Funcionamento e o respectivo comprovante do depósito em caução/recibo de caução efetuado em favor do ente público contratante. Em caso de a caução corresponder a títulos da dívida pública, identificação dos títulos e comprovante de que estão devidamente registrados no ente custodiante Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) do Banco Central do Brasil; II - seguro-garantia: identificação da seguradora com a devida comprovação de registro mediante Certidão de Regularidade emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e comprovante de emissão da respectiva apólice/certificado de seguro; III - fiança bancária: carta de fiança emitida com identificação da instituição financeira emitente e comprovação de seu cadastramento no Banco Central do Brasil (Bacen) e correspondente Certidão de Autorização para Funcionamento. 9.5. condenar a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (CNPJ: 23.706.333/0001-36) ao pagamento da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 80, incisos II, III e V, e 81, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, por litigância de má-fé, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), em razão da alteração da verdade dos fatos para induzir a erro este TCU e da execução de atos processuais tendentes a retardar as apurações em curso, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.6. determinar à Selog que: 9.6.1. autue processo específico de representação para apuração dos indícios de irregularidade trazidos ao conhecimento desta Corte de Contas no âmbito desta SCN, relacionados à condução e homologação dos Pregões Eletrônicos SRP 53/2018 e SRP 81/2020, conduzidos pelo Ministério da Saúde - MS, bem como relativos à formalização, gestão e fiscalização dos Contratos MS 249/2018, 152/2019 e 316/2020, e à aceitação da garantia na forma de carta de fiança fidejussória apresentada pela FIB Bank no âmbito do Contrato 29/2021, ficando a referida unidade técnica autorizada, desde já, a realizar as audiências, as oitivas e as demais providências descritas no Anexo I da instrução de mérito de peça 161; 9.6.2. atribua ao processo autuado nos termos do subitem anterior os atributos que integram o art. 5o da Resolução TCU 215/2008, por força do disposto no art. 14, inciso III, do mesmo normativo; 9.6.3. realize a apuração, caso ainda não o tenha feito, da atuação da empresa P.B. Investment Empresarial S/A - Profit Bank (CNPJ: 07.376.572/0001-19) por ter emitido carta de fiança fidejussória como garantia de execução do Contrato MS 152/2019, seja promovida no âmbito do TC Processo 042.441/2021-8 , que trata de objeto conexo; 9.6.4. promova a oitiva das empresas Profit Bank e FIB Bank para fins de aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, nos processos pertinentes; 9.7. encaminhar cópia da presente decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, nos termos do que dispõe o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar cópia da presente decisão: 9.8.1. ao Senador Omar Aziz (PSD-AM), Presidente da CPI da Pandemia (encerrada); 9.8.2. aos Senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Humberto Costa (PT-PE), autores do requerimento 1503/2021 que originou esta Solicitação do Congresso Nacional; 9.8.3. ao Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU, representante no TC Processo 037.514/2021-0 (apenso); 9.8.4. ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ; 9.8.5. ao Ministério da Saúde (Processo SEI 25000.152562/2021-00); 9.8.6. ao Banco Central do Brasil (Ofício 23722/2021-BCB/AUDIT, de 19/10/2021); 9.8.7. à Controladoria-Geral da União (Processo 00190.109127/2021-36); 9.8.8. à Advocacia-Geral da União (NUP: 00688.001232/2021-36); 9.8.9. ao Ministério da Economia (Processo SEI 1634224059338); 9.8.10. à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Processo 10951.106864/2021-81); 9.8.11. ao Departamento de Polícia Federal/CINQ/CGRC/DICOR/PF/Ministério da Justiça e Segurança Pública (Processo SEI 08200.019955/2021-29); 9.8.12. ao Ministério Público Federal/Procuradoria Geral da República (Notícia de Fato 1.00.000.016774/2021-30); 9.8.13. à Procuradoria da República no Distrito Federal/23o Ofício (1o Ofício de Seguridade e Educação) /Procuradora da República Luciana Loureiro Oliveira (Procedimento Preparatório 1.16.000.003608/2017-27, posteriormente convertido em inquérito civil que deu origem ao processo 1028945-67.2018.4.01.3400 Ação Civil de Improbidade Administrativa em trâmite na 22a Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal/Justiça Federal/Tribunal Regional Federal da 1a Região); 9.8.14. à SecexSaúde e à SecexTributária; 9.8.15. à Secretaria da Fazenda e Planejamento/Governo do Estado de São Paulo (SFP-EXP-2021/251239); 9.9. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.